Tribunal: TJSP
Processo: 2024727-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Estabelecimentos de ensino. Cumprimento de sentença. Penhora de 30% do valor dos rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Estabelecimentos de ensino. Cumprimento de sentença. Penhora de 30% do valor dos rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário, de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade, porquanto inocorrente qualquer das hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal. Decisão mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024727-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravado ANDRE LUIZ DE AZEVEDO MIRANDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024727-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43806 - Silvio
2
VOTO No: 43806
AGRV.No: 2024727-91.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
AGTE. : Fundação São Paulo
AGDO. : André Luiz de Azevedo Miranda
Agravo
de
instrumento.
Estabelecimentos
de
ensino.
Cumprimento de sentença. Penhora de 30% do valor dos
rendimentos. Se o valor bloqueado é proveniente de salário,
de natureza alimentar, de rigor sua impenhorabilidade, nos
termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
Inadmissibilidade,
porquanto
inocorrente
qualquer
das
hipóteses previstas no § 2o de referido dispositivo legal.
Decisão mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão proferida às fls. 442, dos autos principais digitais que indeferiu o pedido de
penhora diretamente em folha de pagamento, do qual se insurge a parte agravante sob
a fundamentação de que é possível a penhora sobre 20% do recebimento mensal do
agravado, conforme declaração de imposto de renda apresentada, bem como junta
jurisprudência a seu favor. Requer a concessão de efeito suspensivo e o consequente
provimento do recurso com a penhora que não afetará a subsistência do agravado.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito devolutivo,
foram dispensadas as informações, bem como a intimação do agravado posto que não
localizado.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024727-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43806 - Silvio
3
O recurso não comporta provimento.
Isto porque o art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O aludido § 2o prescreve que “o disposto nos incisos IV e X do
caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais”.
No caso concreto, o bloqueio pretendido recai sobre a quantia
declarada em imposto de renda, da qual não constam os gastos mensais do agravado,
de forma que a pretendida penhora se torna inviável.
Observa-se que não se verifica na espécie qualquer das hipóteses
previstas no § 2o do art. 833 do estatuto processual, motivo pelo qual se afigura
inadmissível a penhora, ainda que sobre 20% do valor declarado em imposto de renda.
Ademais, ainda que não houvesse prova de que a importância
que se pretender bloquear é oriunda do salário da recorrente, admitir-se-ia o
desbloqueio, com fundamento no que estabelece o inciso X do art. 833 do Código de
Processo Civil, eis que não atinge o limite legal de 40 salários mínimos previsto em
referido dispositivo legal, a revelar sua impenhorabilidade, independentemente de estar
depositada em conta corrente poupança, consoante entendimento perfilhado pela 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024727-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43806 - Silvio
4
1.230.060/PR, abaixo transcrito, em parte:

“...
Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos
poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em
fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as
circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do
art. 649).”1
No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:
*Execução título judicial procedência da ação
monitória apoiada em cheques prescritos desbloqueio de quantia
penhorada via BACENJUD aplicação em conta poupança
impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/15 hipótese não
se enquadra na exceção do §2o do referido dispositivo natureza
alimentar da verba honorária advocatícia não se confunde com
prestação alimentícia confirmação da solução singular agravo
improvido.*2
“Segundo definição do Superior Tribunal de
Justiça, a 'quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em contacorrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos', é impenhorável, com a ressalva de abuso, má-fé
ou fraude, de que no caso não se cogita.”3
1 Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti - J. 13.08.2014.
2 Agravo de instrumento no 2149369-44.2017.8.26.0000, Campinas, Relator Jovino de Sylos, 16a C. de Direito Privado, j.
17-10-1995.
3 AI 2152551-72.2016.8.26.0000 - rel. Des. Celso Pimentel - J. 18.10.16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024727-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43806 - Silvio
5
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora
de dinheiro em contas corrente. Impenhorabilidade. Reserva de
capital inferior a 40 salários mínimos. Interpretação extensiva do
art. 649, X, do CPC/73 encampada pelo STJ. Recurso provido.”4
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
4 AI 2032766-19.2016.8.26.0000 - rel. Des. Gilson Delgado Miranda - J. 04.05.16.